Tribunal: TJES
Processo: 0000250-36.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000250-36.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000250-36.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE REIS FARIA - ES39598

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE LAUDO. PALAVRA DE POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDUZIDA. MULTA E CUSTAS. NÃO ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O réu foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra dois policiais militares, sendo posteriormente desclassificada a conduta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES para os crimes de resistência e desacato, previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal, resultando em condenação à pena de 1 ano de detenção, em regime semiaberto.

Interposta apelação criminal, a defesa pleiteia a absolvição com fundamento em embriaguez patológica e ausência de provas, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, reconhecimento da confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime aberto, isenção de multa e custas processuais e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em ambas as instâncias, pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a embriaguez patológica excluiria a culpabilidade do réu; (ii) saber se há ausência de provas para a condenação; (iii) saber se houve bis in idem na valoração da reincidência e se caberia reconhecimento da confissão espontânea; (iv) saber se é possível a substituição da pena, a fixação de regime mais brando, e a isenção de multa e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de embriaguez patológica foi afastada ante a ausência de laudo médico comprovando a incapacidade de autodeterminação do réu no momento do fato, conforme exige o art. 26, parágrafo único, do Código Penal.
6. A prova oral colhida, sobretudo os depoimentos dos policiais militares, foi considerada firme, coerente e harmônica, além de corroborada por demais elementos, afastando o princípio do in dubio pro reo.
7. Na dosimetria, reconheceu-se bis in idem na valoração da reincidência, que foi afastada, e admitiu-se parcialmente a atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 545 do STJ.
8. Fixada nova pena definitiva de 9 meses de detenção, em regime aberto, considerando a regra do concurso material (art. 69 do CP).
9. A substituição da pena privativa de liberdade foi negada ante a existência de maus antecedentes.
10. Quanto à multa e às custas, reafirmou-se a jurisprudência do TJES de que sua imposição decorre automaticamente da condenação, podendo ser discutida em sede de execução penal.
11. Jurisprudência citada: “... a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma...” (TJES, Apelação, 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, pub. 12/05/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, afastar a agravante da reincidência e reconhecer parcialmente a atenuante da confissão espontânea, mantida a condenação quanto à pena de multa e custas.

Tese de julgamento: A ausência de laudo técnico comprobatório inviabiliza o reconhecimento da embriaguez patológica como excludente de culpabilidade; a confissão parcial pode ser reconhecida como atenuante nos termos da Súmula 545 do STJ; a reincidência não pode ser valorada se o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após o fato; a imposição de multa e custas decorre automaticamente da condenação penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 26, parágrafo único; art. 44; art. 65, III, “d”; art. 69; art. 329; art. 331

Código de Processo Penal: art. 386, VI

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação, 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, pub. 12/05/2016

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Deivid de Souza Reis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que o condenou à pena total de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

Consta dos autos que o apelante foi inicialmente denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II, do Código Penal), sendo vítimas os policiais militares SD/PMES Lucas Medeiros e SD/PMES Frank de Almeida Dias, em razão de suposta investida com arma branca, após resistir à abordagem e proferir xingamentos contra a guarnição. Ao final da instrução, o magistrado de primeiro grau desclassificou a conduta, determinando o aditamento da denúncia, culminando na condenação pelos delitos de resistência e desacato.

Nas razões recursais, a defesa postula em síntese, a absolvição do apelante, ao argumento de que estaria presente excludente de culpabilidade por embriaguez patológica, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP, além da ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa de maus antecedentes e da agravante da reincidência, alegando ocorrência de
bis in idem
, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Pleiteia, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, com fixação de regime inicial aberto, por entender ausente a reincidência específica e presentes os requisitos legais.

Por fim, postula a concessão da assistência judiciária gratuita e a isenção de custas e multas processuais, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Exmo. Sr. Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000250-36.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE REIS FARIA - ES39598

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Deivid de Souza Reis, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática dos crimes de resistência e desacato, previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal, em concurso material.

A defesa sustenta, inicialmente, a tese de absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, alegando que o apelante, à época dos fatos, agiu sob embriaguez patológica, decorrente de quadro de dependência alcoólica, estando, portanto, incapaz de autodeterminar-se.

Aduz, ainda, ausência de provas seguras para condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, sob a alegação de que o juízo
a quo
incorreu em
bis in idem
ao considerar a reincidência na primeira e na segunda fase da dosagem, além de ter deixado de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fixação do regime inicial aberto, bem como pela concessão da assistência judiciária gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

Os autos revelam que o apelante foi inicialmente denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra dois policiais militares.

Após regular instrução, o Juízo de origem desclassificou a conduta para os delitos de resistência e desacato, aditada a denúncia e encerrada a instrução com a condenação ora recorrida.

Examinando detidamente o conjunto probatório, não se sustenta a pretensão absolutória.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares SD/PMES Lucas Medeiros e SD/PMES Frank de Almeida Dias, únicos agentes estatais presentes no momento da ocorrência, apresentam-se harmônicos, coerentes, lineares e firmes na descrição dos fatos.

Ambos relataram que foram acionados por populares, dando conta de que um homem, do alto de uma varanda, lançava objetos em via pública, colocando em risco veículos e transeuntes. No local, visualizaram o apelante lançando pedaços de madeira sobre a rua. Tentaram iniciar diálogo, sendo, porém, recebidos com ofensas verbais e ameaças.

Conforme trecho do depoimento do soldado Lucas Medeiros, colhido em juízo:

“
QUE disse a testemunha que estavam em patrulhamento, que populares acionaram eles relatando que havia um homem no segundo andar quebrando a varanda dele e pegando a madeira do berol da varanda e jogando em carros e pessoas que estavam passando na rua; QUE disse a testemunha que de pronto visualizaram o fato mesmo, Deivid estava mesmo quebrando a varanda e jogando, inclusive tem até fotos anexadas ele jogou em carros que estavam por baixo; QUE disse a testemunha que tentaram argumentar com ele, de imediato, mas Deivid estava muito alterado, faltou com desrespeito com a guarnição, mandou a guarnição tomar no cú; QUE disse a testemunha que diante dos fatos tivemos que entrar na residência, para cessar aquela injusta agressão; QUE disse a testemunha que quando tentaram adentrar na residência, Deivid os recebeu com uma faca na mão e, nesse momento, ele veio para cima do policial Frank, seu parceiro, que teve que, conseguiu acertar ele com um bastão no momento e desarmar ele; QUE disse a testemunha que fizeram a contenção dele e a prisão; (...) QUE disse a testemunha que no momento que entraram, deram ordem para ele soltar a faca, mas Deivid não ouvia, simplesmente não demonstrava nenhuma reação, continuou caminhando”.

O policial Frank de Almeida Dias, em idêntico tom, declarou:

“
QUE disse a testemunha que Deivid falou que não iria descer, mandou eles tomarem no cú, falou que eles eram policiais vagabundos, cachorro do governo; QUE disse a testemunha que quando conseguiram entrar na casa, ele foi o primeiro a entrar, que Deivid já estava de posse já, aguardando eles com a faca na mão; QUE disse a testemunha que entrou, abriu o leque para a direita, seu parceiro ficou na esquerda, Deivid levantou a faca e veio na sua direção, em cerca de 02 (dois) metros; QUE disse a testemunha que sacou a arma e pediu para Deivid parar, mas ele continuou, seu parceiro o golpeou; QUE disse a testemunha que nesse momento a resistência de Deivid, momentânea, parou, que os algemaram e desceram com ele; QUE disse a testemunha que Deivid resistiu mais vezes para colocá-lo na viatura, no hospital, ele os xingou chamando de cachorros do governo, soldado raso, policial vagabundo, etc; QUE disse a testemunha que Deivid falou que sem armas eles não são ninguém, os chamou para porrada, ameaçou falando que iria pegar eles posteriormente, que se tivesse oportunidade ele iria atentar contra eles”.

Tais declarações, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório, estão em consonância com os demais elementos de prova dos autos, como o boletim de ocorrência, fotografias do local, bem como com a própria narrativa do réu, que, embora negue o uso de faca e parte dos xingamentos, admite ter discutido com os policiais e lançado objetos da varanda.

No que se refere à alegação de embriaguez patológica, observa-se que a defesa não produziu laudo médico pericial, capaz de atestar que, no momento da ação, o agente era inteiramente incapaz de autodeterminar-se.

O documento médico juntado aos autos refere-se à existência de dependência alcoólica crônica, mas não demonstra tecnicamente a configuração de embriaguez patológica, nos moldes exigidos pelo artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

A jurisprudência do TJES é firme ao consignar que a embriaguez voluntária, ainda que habitual, não exclui a culpabilidade do agente.

Superadas as teses absolutórias, passo à análise da dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 03 meses de detenção para o crime de resistência e 07 meses para o crime de desacato, considerando, entre outros fatores, a existência de maus antecedentes.

Na segunda fase, agravou-se a pena em razão da reincidência, elevando-a para 04 e 08 meses, respectivamente.

Por fim, na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixou-se a pena total de 01 ano de detenção.

A defesa alega ocorrência de
bis in ide
m, ao sustentar que a reincidência foi valorada tanto na primeira, quanto na segunda fase.

Analisando detidamente o caderno processual, em especial as condenações existentes em face do réu, verifico que todas possuem o condão de valorar negativamente os antecedentes criminais, mas nenhuma é capaz de reconhecer a agravante da reincidência, uma vez que o trânsito em julgado só ocorreu após a prática delitiva.

Assim, passo à valoração individualizada para retificação da dosimetria da pena.

No que se refere ao crime previsto no artigo 329 do Código Penal, mantenho a pena-base fixada em 3 meses de detenção.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea de forma parcial, diante dos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente revisada.

Desta feita, fixo a pena intermediária em 2 meses e 15 dias de detenção, a qual torno definitiva, diante do afastamento da agravante da reincidência e da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

No que se refere ao crime previsto no artigo 331, do Código Penal, mantenho a fixação da pena-base em 7 meses de detenção.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea de forma parcial, diante dos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente revisada.

Desta feita, fixo a pena intermediária em 6 meses e 15 dias de detenção, a qual torno definitiva, diante do afastamento da agravante da reincidência e da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Em aplicação da regra do cúmulo material, fixo a pena definitiva em 9 meses de detenção.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena por restritiva de direitos, entendo que pela existência de várias condenações maculando os antecedentes criminais do apelante, a substituição não se mostra suficiente, razão pela qual afasto o pleito formulado.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

A defesa do réu pugna pela
isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)